Tribunal: TJES
Processo: 5000750-85.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000750-85.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELTON PEREIRA DA SILVA e outros

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.400 dias-multa. Consta que, em duas ocasiões distintas, foram apreendidas expressivas quantidades de crack e maconha em imóvel utilizado como depósito de entorpecentes vinculado ao apelante, sendo este posteriormente localizado e preso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há provas suficientes de autoria delitiva, ainda que não haja apreensão direta de drogas em poder do apelante; (ii) verificar a existência de elementos aptos à configuração do crime de associação para o tráfico; e (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal ou revisão da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão e laudo pericial toxicológico, que confirmaram tratar-se de substâncias entorpecentes de uso proscrito.

4. A autoria encontra-se evidenciada pelo conjunto probatório harmônico, especialmente pelos depoimentos policiais colhidos sob contraditório, que indicam a vinculação do apelante ao imóvel utilizado para ocultação das drogas, bem como sua evasão do local antes da chegada das equipes.

5. A ausência de apreensão direta de entorpecentes em posse do réu não afasta a responsabilidade penal, quando demonstrado que o imóvel funcionava como extensão da atividade ilícita.

6. A configuração do tráfico independe da apreensão de instrumentos típicos, sendo suficiente a demonstração de condutas previstas no tipo penal, corroboradas pela quantidade e forma de acondicionamento das drogas.

7. Os depoimentos policiais possuem validade probatória, por serem coerentes e consonantes com os demais elementos dos autos.

8. Restou caracterizada a associação para o tráfico, diante da estabilidade e permanência da atuação conjunta entre os acusados, evidenciada por apreensões sucessivas e estrutura organizada de armazenamento de entorpecentes.

9. Inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo, ante a inexistência de dúvida razoável sobre a autoria e materialidade.

10. Incabível a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, em razão da quantidade, fracionamento e contexto indicativo de destinação mercantil.

11. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com pena-base no mínimo legal, afastamento fundamentado do tráfico privilegiado e reconhecimento da continuidade delitiva.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido. Mantida integralmente a condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000750-85.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELTON PEREIRA DA SILVA, WESLEY DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON GUTEMBERG COSTA - ES7653-A, MIRIELI MILLI LOSS - ES25397-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO RAMOS DIAS - ES24294-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Consta nos elementos de informação em anexo, base da presente, que no dia 10 de agosto de 2023, as equipes da Polícia Civil e Militar, em cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos n° 5000441-64.2023.8.08.0009, realizaram buscas pelos cômodos da residência dos indiciados, localizada na Rua São Benedito, s/n°, Bairro Boa Mira, nesta cidade, onde foram encontrados 68 (sessenta e oito) pedras de substância análoga à crack e 15 (quinze) buchas de substância análoga à maconha, contudo não foi localizado nenhum morador no local.

Baseando-se na primeira apreensão de drogas e com novos elementos de informação, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva dos indiciados, bem como por nova busca no imóvel, cujas medidas cautelares foram deferidas nos autos n° 5000513- 51.2023.8.08.000. Assim, em cumprimento às ordens dos novos mandados, no dia 18 de outubro de 2023, foi realizada operação sendo apreendidas, no imóvel utilizado pelos indiciados, 73 (setenta e três) buchas de substância análoga à maconha e uma porção pesando aproximadamente 43 gramas da mesma substância. Durante o cumprimento dos mandados as equipes policiais, o denunciado Wesley de Almeida Santos não foi encontrado; e Welton Pereira da Silva se evadiu do local momentos antes da chegada dos policiais, entretanto foi localizado no centro da cidade, após a realização de buscas, sendo abordado e cumprido o mandado de prisão. O Laudo Pericial de Química Forense de fls. 33/35 do ID 33992870 atesta serem as substâncias encontradas de uso proibido no país, de acordo com a Lista de Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil (lista F1) da Portaria n° 344 da SVS/MS de 1998. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, na forma dos arts. 69 e 71 do Código Penal, fixando-lhe pena definitiva de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.400 dias-multa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, por meio dos autos de apreensão e do laudo pericial toxicológico, que atestaram que as substâncias apreendidas — crack e maconha — são de uso proscrito no país, circunstância que não foi objeto de impugnação específica pela defesa.

A controvérsia recursal cinge-se à autoria e à tipificação da conduta, bem como à alegada ausência de provas quanto à associação para o tráfico.

No tocante à autoria, verifica-se que o conjunto probatório, embora não revele apreensão direta de entorpecentes em poder do apelante, apresenta elementos harmônicos e convergentes que evidenciam sua vinculação com a atividade ilícita.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes e coerentes no sentido de que o imóvel onde as drogas foram encontradas era utilizado como ponto de ocultação de entorpecentes vinculados ao apelante.

Nesse sentido, o policial Ademir Pereira Lopes Júnior afirmou que
“no dia 10 de agosto de 2023 [...] realizaram buscas no interior da residência, [...] e com auxílio do semovente foram encontradas drogas embaixo de uma vegetação próximo ao muro, sendo 68 pedras de substância análoga à crack e 15 buchas de substância análoga à maconha”
, destacando, ainda, que o imóvel utilizado para ocultação dos entorpecentes confrontava-se com a residência do apelante.

De igual modo, o policial Vinícius Bom Marcolan descreveu, com riqueza de detalhes, a dinâmica da ocultação das drogas, afirmando que
“foi avistado junto à escada um dispositivo manual [...] que dentro deste tonel continha diversas buchas de substâncias análogas à maconha [...] e que tal dispositivo tinha a finalidade de auxiliar o morador da residência [...] no recolhimento da droga escondida no imóvel vizinho”,
evidenciando a utilização de mecanismo específico para acessar o entorpecente armazenado em imóvel contíguo.

Ainda segundo o referido policial, o apelante evadiu-se do local antes da chegada das equipes policiais, sendo posteriormente localizado e preso, circunstância que, embora não constitua prova isolada de culpabilidade, reforça o contexto probatório.

A defesa sustenta que as drogas foram encontradas em imóvel abandonado e que o apelante foi preso em local diverso, sem portar qualquer substância ilícita.

Todavia, tal circunstância, por si só, não afasta a responsabilidade penal, especialmente, quando os elementos colhidos demonstram que o imóvel abandonado era utilizado como extensão da atividade criminosa, funcionando como depósito de drogas acessado a partir da residência vinculada ao acusado.

A alegação de inexistência de instrumentos típicos do tráfico igualmente não merece prosperar, porquanto a configuração do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, prescinde da apreensão de tais objetos, sendo suficiente a demonstração de qualquer das condutas descritas no tipo penal, o que se verifica na hipótese.

No que tange à suposta fragilidade dos depoimentos policiais, não se verifica qualquer contradição relevante apta a comprometer sua credibilidade.

Ao revés, as declarações são coerentes entre si e encontram respaldo nos demais elementos de prova, notadamente no contexto das apreensões sucessivas e no relatório de investigação.

Ressalte-se que a jurisprudência pacífica admite a validade dos depoimentos de agentes policiais como meio de prova, desde que colhidos sob contraditório e harmônicos com o conjunto probatório, como ocorre no caso.

A tese de ausência de vínculo com o corréu Wesley de Almeida Santos também não merece acolhida.

Os elementos constantes dos autos, especialmente os relatórios de investigação e o histórico de atuações conjuntas em outros procedimentos, indicam a atuação coordenada dos acusados no tráfico de drogas na região, evidenciando a existência de vínculo associativo.

A configuração do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 exige estabilidade e permanência, requisitos que se mostram presentes diante da reiteração das condutas, consubstanciadas nas duas apreensões em momentos distintos, bem como na utilização estruturada de imóveis para ocultação de entorpecentes.

A tese absolutória fundada no princípio do in dubio pro reo não se sustenta, uma vez que o conjunto probatório é suficiente para formar juízo seguro de condenação, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

Igualmente, improcede o pedido subsidiário de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento e, sobretudo, o contexto fático evidenciam a destinação mercantil da substância, afastando a hipótese de uso pessoal.

No ponto, a apreensão de dezenas de porções fracionadas, aliada à estrutura utilizada para armazenamento e retirada da droga, revela organização típica da atividade de tráfico, incompatível com o consumo individual.

No que concerne à dosimetria da pena, não há insurgência específica capaz de ensejar modificação. Ainda assim, por cautela, examino os parâmetros adotados.

A pena-base foi fixada no mínimo legal para ambos os delitos, não havendo valoração negativa indevida das circunstâncias judiciais. Inexistem atenuantes ou agravantes reconhecidas, tampouco causas de diminuição aplicáveis, tendo sido afastada, de forma fundamentada, a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em razão da dedicação à atividade criminosa e da associação para o tráfico.

A incidência da continuidade delitiva, com aumento de 1/6, mostra-se adequada diante da prática de duas infrações, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado, considerando a natureza do delito e o quantum da pena, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade.

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da ausência dos requisitos legais.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.